Tribunal: TJPA
Processo: 0001545-42.2016.8.14.9100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA ? PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO DE RECLUSÃO E 800 (OITENTOCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA ? Rejeição. Da denúncia se verifica que o apelante em unidade de desígnios com o adolescente, mediante o uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima e lhe subtraiu o aparelho celular, fato amplamente abordado quando durante a instrução processual, razão pela qual embora o representante do Ministério Público não tenha denunciado pelo roubo qualificado e corrupção de menores, requereu a sua condenação por esses fatos, quando das alegações finais orais, requereu a condenação, por ambos os delitos, não constituindo qualquer ilegalidade, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. MÉRITO ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA ? Insubsistência. A materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo, bem como sua autoria restou amplamente comprovada nos autos, através dos depoimentos testemunhais e em especial o reconhecimento procedido pela vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM, DEVENDO SER ABSOLVIDO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, JÁ QUE FOI CONDENADO PELO ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? Impossibilidade. Não configura qualquer violação, pois, se trata de delitos autônomos, que visam à proteção de bens jurídicos diferentes e possuem sujeitos passivos distintos: o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal tutela o patrimônio e tem como sujeito passivo o possuidor do bem e se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva. Por sua vez, o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, tutela a formação moral da criança e do adolescente, os que figuram como sujeito passivo do delito e se consuma no instante em que há a prática conjunta com o menor da infração penal. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Improcedência. O magistrado valorou como negativa, a circunstância judicial referente a culpabilidade, por entender que o apelante agiu com alto grau de reprovabilidade, pois tentou fugir em alta velocidade da polícia, causando riscos de outros sinistros decorrentes de sua ação delitiva, razão pela qual ficou-a em 06 (seis) anos, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS ? Inocorrência. Devidamente comprovado pelo conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO ? Impossibilidade. Em consonância com o artigo 33, §2°, ?a?, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ALMERIM
APELANTE: DANILO AMORIM DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001545-42.2016.8.14.9100

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ROUBO QUALIFICADO -

ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA

- PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO DE RECLUSÃO E 800 (OITENTOCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA - Rejeição.
Da denúncia se verifica que o apelante em unidade de desígnios com o adolescente, mediante o uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima e lhe subtraiu o aparelho celular, fato amplamente abordado quando durante a instrução processual, razão pela qual embora o representante do Ministério Público não tenha denunciado pelo roubo qualificado e corrupção de menores, requereu a sua condenação por esses fatos, quando das alegações finais orais, requereu a condenação, por ambos os delitos, não constituindo qualquer ilegalidade, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.
MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - Insubsistência.
A materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo, bem como sua autoria restou amplamente comprovada nos autos, através dos depoimentos testemunhais e em especial o reconhecimento procedido pela vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM,
DEVENDO SER ABSOLVIDO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, JÁ QUE FOI CONDENADO PELO ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - Impossibilidade.
Não configura qualquer violação, pois, se trata de delitos autônomos, que visam à proteção de bens jurídicos diferentes e possuem sujeitos passivos distintos: o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal tutela o patrimônio e tem como sujeito passivo o possuidor do bem e se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva. Por sua vez, o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, tutela a formação moral da criança e do adolescente, os que figuram como sujeito passivo do delito e se consuma no instante em que há a prática conjunta com o menor da infração penal.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
O magistrado valorou como negativa, a circunstância judicial referente a culpabilidade, por entender que o apelante agiu com alto grau de reprovabilidade, pois tentou fugir em alta velocidade da polícia, causando riscos de outros sinistros decorrentes de sua ação delitiva, razão pela qual ficou-a em 06 (seis) anos, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - Inocorrência.
Devidamente comprovado pelo conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima.
REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO - Impossibilidade.
Em consonância com o artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Virtual, do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ALMERIM
APELANTE: DANILO AMORIM DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001545-42.2016.8.14.9100
R e l a t ó r i o

DANILO AMORIM DOS SANTOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Alegre, Comarca de Almerim.

Narra a denúncia que no dia 28 de março de 2016, o ora denunciado fora preso em flagrante delito, após subtrair, em comunhão de desígnios com o adolescente Zidane Borges Braz, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Lindonalva Marinho.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou o ara acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, no regime fechado.

Inconformado,
o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, alegando que a sentença fora extra petita, já que decidiu causa diferente do que constava da inicial acusatória, alegando que o apelante foi denunciado por roubo qualificado, porém condenado pelo roubo, bem como pelo delito de corrupção de menores, violando o princípio da correlação.

No mérito, requer a desclassificação do crime de roubo, para de receptação, por ausência de violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 180, do CP.

Requer ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, alegando a violação ao princípio
non bis in idem,
porque já foi condenado pelo crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas.

Alternativamente, pugna, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e finalmente a readequação em regime prisional menos severo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento para manter a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, alegando que a sentença fora extra petita, já que decidiu causa diferente do que constava da inicial acusatória, alegando que o apelante foi denunciado por roubo qualificado, porém condenado pelo roubo, bem como pelo delito de corrupção de menores, violando o princípio da correlação.

Em que pesem os argumentos defensivos, adianto que a pretensão recursal em epígrafe não merece prosperar, conforme será demonstrado.

No processo penal, o acusado defende-se da descrição fática constante na peça acusatória e não da capitulação legal que lhe fora atribuída pela acusação.

Esse é o sentido do princípio da correlação entre a acusação e a sentença, consoante elucida o jurista Renato de Brasileiro Lima, em seu livro Manual de Processo Penal (2014: p. 1.472),
verbis:
Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa.

De tal compreensão resulta, sem implicar ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tampouco ao sistema acusatório, a possibilidade do magistrado levar a efeito na sentença a
emendatio libelli,
nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, que dispõe: ¿o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave¿.

A regra jurídica em escrutínio está fulcrada na premissa de que os fatos infligidos na denúncia devem guardar total correlação com os que foram reconhecidos pelo juiz na sentença; por isso, o magistrado, ao proferir sua decisão, poderá alterar a definição jurídica dos fatos, mas não a descrição deles, imutável sob o ângulo do juiz.

Da denúncia se verifica que o apelante em unidade de desígnios com o adolescente, mediante o uso de arma de fogo, tomou de assalto a vítima e lhe subtraiu o aparelho celular, fato amplamente abordado quando durante a instrução processual, razão pela qual embora o representante do Ministério Público não tenha denunciado pelo roubo qualificado e corrupção de menores, requereu a sua condenação por esses fatos, quando das alegações finais orais, requerendo a sua condenação, por ambos os delitos, não constituindo em qualquer ilegalidade, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em lição extraída da obra Código Penal Comentado (2012: p. 729), esclarece que:
O que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz poderá altera-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento motivado.

Colaciono julgado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. ART. 121, §2º, INCISOS I, II, III E IV, C/C ART. 29, C/C ART. 69, C/C ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE MENÇÃO FÁTICA DO DELITO NA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI: INOCORRÊNCIA. NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO, O RÉU SE DEFENDE DA IMPUTAÇÃO FÁTICA E NÃO DA IMPUTATIO JURIS. DESSE MODO, TRATANDO-SE DE EMENDATIO LIBELLI E NÃO MUTATIO LIBELLI, MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.
NÃO HAVENDO INOVAÇÃO FÁTICA, MAS TÃO SOMENTE ENQUADRAMENTO LEGAL DIVERSO, SEM QUALQUER PREJUÍZO PARA A DEFESA, JÁ QUE ESTA LABORA COM ÊNFASE NA CONSTATAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, CORRETAMENTE APLICADA RESTOU A EMENDATIO LIBELLI, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA DECISÃO.
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4.
Omissis
...
(2019.04540644-79, 209.145, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-01, Publicado em 2019-11-04)

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, requer a desclassificação do crime de roubo, para de receptação, por ausência de violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 180, do CP,
contudo, de plano entendo que não há como acolher a pretensão, uma vez que a materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo, bem como sua autoria restou amplamente comprovada nos autos, através dos depoimentos testemunhais e em especial o reconhecimento procedido pela vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo.

A vítima Lindonalva Marinho Santana, confirmou em juízo, os fatos narrados durante o inquérito policial, afirmando que o crime foi praticado por dois agentes, de modo que um deles encostou a arma de fogo em suas costas, anunciando assalto e subtraiu seu celular, quanto o outro aguardava no carro para dar cobertura na fuga. Por fim, reconheceu Danilo como sendo um dos autores do delito que lhe vitimou.

Aliado a confissão do apelante, em juízo, quando confirmou que dirigia o carro para o adolescente cometer o assalto, lhe garantindo a fuga.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo, face as elementares do tipo estarem presentes, consoante o artigo 157, §2°, I e II, do CP.

Requer ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores, alegando a violação ao princípio
non bis in idem,
já foi condenado pelo crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas.

Não configura qualquer violação ao princípio
non bis in idem,
pois, se trata de delitos autônomos, que visam à proteção de bens jurídicos diferentes e possuem sujeitos passivos distintos: o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal tutela o patrimônio e tem como sujeito passivo o possuidor do bem e se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva. Por sua vez, o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, tutela a formação moral da criança e do adolescente, os que figuram como sujeito passivo do delito e se consuma no instante em que há a prática conjunta com o menor da infração penal.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA CONSUMAÇÃO/ABSORÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABÍVEL. Ausência de requisitos para configurar a consunção. Inexiste nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único. As condutas atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir-lhes a condenação um crime único. DOSIMETRIA DA PENA:
ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. Não configura bis in idem, a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena por roubo praticado em concurso de agentes, na medida em que tutelam bens jurídicos diversos e ostentam condutas autônomas. Incabível.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é cabível a redução da pena, aquém do mínimo legal, face a súmula de nº 231 do STJ. Embora não ostente status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP. Pena final para ambos os apelantes em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa em regime inicial semiaberto. PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.04931178-43, 210.135, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-11-28)

Pelos motivos expostos, devem ser mantidas as condenações do apelante por cada uma das condutas praticadas, não sendo possível atribuir um crime único ao caso concreto.

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, vez que o magistrado valorou como negativa, a circunstância judicial referente a culpabilidade, por entender que o apelante agiu com alto grau de reprovabilidade, pois tentou fugir em alta velocidade da polícia, causando riscos de outros sinistros decorrentes de sua ação delitiva, razão pela qual ficou-a em 06 (seis) anos, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Como dito anteriormente, não existe como excluir a qualificadora do concurso de pessoas, devidamente comprovado pelo conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima.

Ressalto, que como foi mantido o
quantum
da pena, deve ser mantido o regime fechado para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA